Tribunal: STF
Processo: HC 167858
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – REITERAÇÃO DE ATO INFRACIONAL – INTERNAÇÃO – ADEQUAÇÃO. A teor do artigo 122 da Lei nº 8.069/1990, a internação é possível em razão da prática de ato infracional mediante grave ameaça ou violência a pessoa, reiteração de infração grave ou inobservância repetida e injustificável de medida anteriormente aplicada.